Tribunal: CARF
Processo: 10670.720239/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720239/2015-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.327 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
LUCAS DE OLIVEIRA LEITE REPRESENTAÇÕES ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado somente pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto
e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e
IX do art. 149 do Código Tributário Nacional.
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720239/2015-55
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720239/2015-55

Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fl. 09, com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de ofício
isolada por atraso na entrega em 25.02.2015 da Declaração de Débitos e Créditos Tributário
Federais (DCTF) do mês de dezembro do ano-calendário de 2014, cujo prazo final era
24.02.2015:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 3a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-63.095, de 29.09.2016, e-fls. 24-28:
MULTA
POR
ATRASO.
DECLARAÇÃO/DEMONSTRATIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é
a aplicação da multa legalmente prevista em caso de atraso na entrega da declaração
ou demonstrativo, não merecendo prosperar as alegações de motivos subjetivos que
implicaram a transmissão desta fora do prazo.
MULTA POR ATRASO. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA.
É obrigação do sujeito passivo a manutenção de procuração eletrônica válida,
que possibilite a entrega tempestiva de suas declarações/demonstrativos.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 26.01.2017, e-fl. 32, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.02.2017, e-fls. 35-49, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O contribuinte acima qualificado protocolou no dia 13/02/2015 pedido de
Procuração Eletrônica Digital, via agendamento presencial mediante apresentação e
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720239/2015-55

conferência, pelo servidor, de todos os documentos necessários para realização de tal
serviço, destaca-se que os documentos apresentados foram autenticados via cartório
conforme procedimento orientado pelo órgão para realização do serviço acima
informado.
Entretanto, ao consultar o processamento e liberação deste documento,
verificou-se que o mesmo foi rejeitado, sob alegação de que um dos documentos
apresentados e conferido pelo atendente no ato da realização do serviço estava
ilegível, ressalta-se que em momento algum foi apresentado ao contribuinte prova da
ilegibilidade do referido documento, que, reiteramos foi autenticado via cartório.
Na tentativa de regularizar a situação, apresentou novo documento de
identificação, porém foi informado que deveria realizar novo agendamento, refazer
todo o processo e protocolar novamente. Questionado sobre a falta de senhas e a
liberação da procuração em tempo hábil para transmissão da DCTF- Declaração de
Débitos Tributários e Fiscais foi orientado para o agendamento via balcão de
atendimento, obtendo êxito somente no dia 24/02/2015, prazo final para transmissão
da DCTF referente Dezembro/2014.
Contudo, mesmo efetuado todos os procedimentos orientados, a Procuração
Eletrônica Digital não foi ativada em tempo hábil, restando ao contribuinte, apenas a
transmissão extemporânea da DCTF, o que resultou em multa por atraso da mesma.
Anexamos as provas dos fatos relatados acima: i) protocolo de solicitação de
Procuração Eletrônica de 13/02/2015; ii) protocolo de solicitação de Procuração
Eletrônica de 24/02/2015; iii) requerimento de cancelamento de multa de DCTF
12/2015 protocolado em 17/03/2015. Anexo também Acórdão 14-63.095- 3a Turma da
DRJ/POR Sessão de 29 de Setembro de 2016.
No que concerne ao pedido conclui que:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Nulidade
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720239/2015-55

A Recorrente alega que nos atos administrativos não foi apurada a verdade
material.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas
oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Revisão de Ofício
A Recorrente argui que a revisão deveria ter sido executada de ofício.
Sobre a matéria, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014,
assim orienta:
Conclusão

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720239/2015-55

81. Em face do exposto, conclui-se que:
a) a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui
incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato;
fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes;
b) a retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração;
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo
a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes;
d) compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as revisões
relativas à tributação previdenciária;
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que
possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN.
h) a revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo, decisão judicial transitada em julgado, somente esta persistirá,
em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única; [...]
j) não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o qual não
contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser esta fase o
momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da indisponibilidade do interesse
público;
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado somente pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, no
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720239/2015-55

caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código
Tributário Nacional.
Por conseguinte, há possibilidade jurídica de revisão e retificação de ofício do
lançamento apenas pela autoridade preparadora que jurisdiciona a Recorrente em rito específico,
diferente do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de DCTF
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720239/2015-55

A Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, vigorou de
01.01.2011 a 31.12.2015, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1130, de 18 de
fevereiro de 2011, previa:
Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), relativas a fatos geradores que ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
2010, são as estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Mensal (DCTF Mensal), desde que tenham débitos a declarar: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011)
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes
e as isentas, de forma centralizada, pela matriz; [...]
Art. 5o As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15o (décimo quinto) dia útil
do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Ressalte-se que o pagamento dos tributos devidos constantes em DCTF não têm
força normativa de afastar a multa de ofício isolada aplicada em função da falta ou atraso na sua
DCTF. No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamenta-se na aplicação da
de multa de ofício isolada por atraso na entrega em 25.02.2015 da DCTF do mês de dezembro do
ano-calendário de 2014, cujo prazo final era 24.02.2015.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erro de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147 do
Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-63.095, de 29.09.2016, e-fls.
24-28, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal (PAF). Dela conheço.
De acordo com os autos, verifica-se que a contribuinte apresentou a DCTF,
referente ao mês de dezembro de 2014, em 25/02/2015, após o prazo fixado pela
Receita Federal do Brasil, de 24/02/2015. A impugnante alegou demora na liberação
de sua Procuração Eletrônica.
A multa em análise esta prevista na Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, art.
7°, com a redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, in
verbis: [...]
A declaração somente pode ser considerada entregue, de fato, após a completa
transmissão dos dados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de
programa específico, onde é gerado automaticamente o Recibo de Entrega da
Declaração.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720239/2015-55

Cabe esclarecer que a entrega da Declaração fora do prazo fixado pela norma
tributária configura o descumprimento de uma obrigação acessória por parte da
empresa. Como regra, é conduta formal que não se confunde com o não pagamento de
tributo, nem tampouco com as multas decorrentes por tal procedimento.
Quanto à inexistência de culpa por parte do contribuinte, assim dispõe o Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, 25 de outubro de 1966): [...]
Portanto, não há como eximir a exigência imposta à Impugnante, uma vez que a
responsabilidade pelo preenchimento dos dados e envio é da contribuinte.
Da mesma forma, é obrigação inconteste do sujeito passivo a manutenção de
certificado digital válido, ou de procuração eletrônica a terceiro que o detenha, que
possibilite a entrega tempestiva de suas declarações. Não havendo cumprido com tal
obrigação acessória e, em decorrência, ocorrendo atraso ou inadimplemento, devem os
faltantes ou retardatários arcar com as respectivas conseqüências.
Ressalta-se que, tratando-se de legislação tributária, abstrai-se a intenção do
agente e a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado, na definição
de responsabilidade objetiva trazida pelo art. 136 do mesmo CTN.
Ademais, impende destacar que o § 2o do art. 7o da Lei no 10.426/2002 prevê,
exatamente, uma redução da multa, nos casos de a declaração ser apresentada após o
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício (redução à metade) ou uma
redução de 25%, no caso da declaração ser apresentada no prazo fixado em intimação,
respeitados os limites mínimos estabelecidos no parágrafo 3o do mesmo artigo.
Por fim, frisa-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso
concreto, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN: [...]
E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a lei
atribui à Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e
deveres aos particulares, denominados, genericamente, obrigações acessórias, que têm
por objeto as prestações, positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos (CTN , art. 113, § 2o). Quando a obrigação acessória não é
cumprida, fica subordinada à multa específica (CTN, art. 113, § 3o). Assim é que a
Administração exige do particular diversos procedimentos.
Embora a impugnante tenha adotado as providências necessárias para
regularizar a sua situação perante este Órgão, estas ocorreram extemporaneamente, o
que não lhe exime da exigência da multa pelo descumprimento da obrigação acessória
que lhe foi imputada na Notificação de Lançamento.
Dessa forma, voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo
o crédito tributário exigido.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720239/2015-55

1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital